Tribunal: STF
Processo: Rcl 36978
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Brasscom contra decisão proferida nos autos do Dissídio Coletivo 1000550-35.2019.5.02.0000, em trâmite na Seção Especializada em Dissídio Coletivo do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2, que teria afrontado o que decidido por esta Corte na ADI 5.794/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, e no ARE 1.018.459/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes – Tema 935 de Repercussão Geral.
    A reclamante sustenta, em suma, que
    “o acórdão reclamado institui a cobrança de contribuição assistencial COMPULSÓRIA aos trabalhadores, membros da categoria, MESMO AOS NÃO SÓCIOS. 
    Interpretação jurisdicional que esvazia o entendimento deste E. STF constante no Tema 935. 
    Com efeito, a interpretação do artigo 513, e, da Consolidação das Leis do Trabalho (de 1943) deve ser feita à luz da Constituição da República de 1988, que consagra os princípios da liberdade de associação e de sindicalização (art. 5º, inciso XX; e art. 8º, inciso V). 
    Há, ainda, outro ponto da decisão reclamada que viola a autoridade das decisões do E. STF: a imposição de contribuição confederativa a todas as empresas associadas, mesmo que não filiadas à entidade patronal. 
    Uma flagrante violação até conceitual, em primeiro lugar, deve ser registrada: o art. 8º, IV da CF, apresentado como fundamento para acolher a contribuição confederativa PATRONAL é absolutamente descabido e igualmente contraria a jurisprudência do STF. Ora, referido dispositivo refere-se apenas às contribuições confederativas de TRABALHADORES. A redação do art. 8º, IV é cristalina: ‘a assembleia de trabalhadores’” (págs. 7-8 da petição inicial).
    Aduz, desse modo, que
    “[n]ão há dúvida de que se trata de decisão que afeta diretamente os integrantes da categoria: as empresas por se verem compelidas a pagar a contribuição confederativa de forma compulsória, sem a sua concordância e mesmo sem ser filiada E os trabalhadores, empregados de cada uma dessas empresas, por sofrerem desconto em folha, mesmo sem serem filiados. 
    É direta e imediata a repercussão da sentença normativa sobre os sujeitos em questão (as empresas associadas da autora e seus empregados) e que estão sendo prejudicados por uma decisão de eficácia geral (sentença normativa), violando a liberdade individual de filiação sindical (seja da empresa seja de cada um dos trabalhadores). 
    Como se sabe, caso não cassada a sentença normativa nesses pontos, as empresas sofrerão ação de cobrança ou ação de cumprimento por parte do sindicato patronal e os trabalhadores estarão ameaçados de sofrerem descontos flagrantemente inconstitucionais. 
    Além disso, as empresas estarão expostas à cobrança de tais valores e o que é pior: multas previstas na sentença normativa em caso de descumprimento de tais clausulas que, pela jurisprudência constitucional, não têm validade jurídica. 
    Com efeito, se não descontada a contribuição, as empresas já estarão em mora, uma vez que há multa por descumprimento de cláusula coletiva ou sentença normativa no valor de 7% (sete por cento) do salário normativo da categoria (cláusula 61 da CCT, alíneas a e b). 
    Está comprovado o prejuízo oriundo da referida sentença normativa, e, por conseguinte, a legitimidade ativa da associação patronal ora reclamante em nome de suas associadas, sediadas no Estado de São Paulo” (pág. 11 da petição inicial).
    Nessa esteira, destaca que
    “[a] imposição de pagamento a não associados de qualquer tipo de contribuição assistencial, ainda que prevista por assembleia e, no presente caso, ratificada por sentença normativa, além de ferir o princípio da liberdade de associação ao sindicato, viola também o sistema de proteção ao salário. 
    Contribuição assistencial é destinada a custear as atividades assistenciais do sindicato e não tem natureza tributária. 
    Por este motivo que, antes mesmo da Reforma Trabalhista, somente a contribuição sindical prevista especificamente na CLT, por ter caráter tributário, era exigível de toda a categoria, independentemente de filiação, sendo que, se assim já era entendido antes de 2017, no presente momento presente, muito mais ilegal é a instituição deste tipo de contribuição compulsória e automática. 
    Não bastasse, a respeito da usurpação de competência e contrariedade ao Tema 935 do E. STF em si, cumpre destacar que esta N. Corte Superior estabeleceu o entendimento – com efeito erga omnes – no respectivo julgamento do ARE 1018459 RG / PR que a instituição de cobrança compulsória de contribuição assistencial fere ‘o princípio da liberdade de associação ao sindicato, viola também o sistema de proteção ao salário do trabalhador (arts. 7º, VI, da CF e 462 da CLT)’” (pág. 16 da petição inicial; grifos no original).
    Requer, ao final:
    “a. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR para suspender os efeitos da sentença normativa proferida no DC n. 1000550-35.2019.5.02.0000to impugnado, evitando-se a ocorrência de dano irreparável, às empresas patrocinadas nesta ação, cujo rol segue anexo (doc.6), 
    b. NO MÉRITO, seja restabelecida a ordem jurisdicional, julgando-se PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para cassar a r. decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, exarado nos autos do Dissídio Coletivo nº 1000550-35.2019.5.02.0000 vez que em evidente afronta à decisão deste E. Corte, conforme exposto” (pág. 22 da petição inicial).
    Em 30/9/2019, verifiquei que o pedido liminar desta reclamação já havia sido integralmente decidido nos autos da Rcl 36.933/SP, de minha relatoria, na qual deferi o pleito cautelar para suspender os efeitos das cláusulas 59, 60 e 82, homologadas pela sentença normativa reclamada, proferida nos autos do Dissídio Coletivo 1000550-35.2019.5.02.0000, em trâmite no TRT2. Por conseguinte, constatei, quanto à liminar, a perda superveniente do objeto (documento eletrônico 40).
    Os sindicatos beneficiários do ato reclamado apresentaram contestação (documentos eletrônicos 56 e 63).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 97).
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer de lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opinou no sentido de que a reclamação seja considerada prejudicada, em razão da superveniente perda de objeto (documento eletrônico 98).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que está prejudicada a reclamação.
    Como bem observado no parecer ministerial, 
    “o que ora se pretende discutir foi já objeto de deliberação nos autos da RCL 36.933/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 
    Em 31.3.2020, foi julgada procedente a referida reclamação para cassar a decisão prolatada nos autos do Dissídio Coletivo 1000550-35.2019.5.02.0000 e determinar que outra seja proferida, com observância do que decidido pelo STF na ADI 5.794/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, e na Súmula Vinculante 40” (pág. 3 do documento eletrônico 98).
    Não subsiste, assim, o ato que ensejou o ajuizamento desta reclamação. Ocorreu, portanto, a perda superveniente do objeto.
    Isso posto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, data da assinatura digital.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator